Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-61.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014393-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR DAS DORES (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPHE GABRIEL CARVALHO RODRIGUES - CPF: 075.396.621-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGOR LACERDA QUEIROZ - CPF: 062.493.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DAS DORES - CPF: 082.723.291-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 073.264.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA DOS SANTOS PONTES - CPF: 096.392.441-98 (TERCEIRO INTERESSADO), B. A. D. S. M. - CPF: 061.682.591-98 (VÍTIMA), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), WINICIUS DA SILVA MORAES - CPF: 056.041.241-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM O REGIME PRISIONAL EVENTUALMENTE IMPOSTO EM CASO DE CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública ante o risco efetivo de reiteração criminosa, já que o paciente responde a outras duas ações penais, inclusive por crime equiparado a hediondo, não há falar em constrangimento ilegal na manutenção do cárcere.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.

319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Winicius da Silva Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
7.7.2022
, por suposta prática de associação criminosa e corrupção de menor.

Aduz, em síntese, que o paciente não teve qualquer participação no crime tipificado no art. 244-B do ECA, fato que pode ser confirmado pelas declarações dos próprios adolescentes envolvidos.

Assevera que formulou na origem pedido de revogação do decreto prisional, mas teve o pleito indeferido por decisão desprovida de fundamentação idônea.

Garante que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, já que o paciente não oferece risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, situação apta a permitir a substituição do cárcere por cautelares alternativas, sobretudo se considerados seus predicados pessoais favoráveis e que, em caso de eventual condenação, certamente será imposto regime prisional mais brando.

Pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja posto em liberdade provisória, expedindo-se em seu benefício o competente alvará de soltura.

Não foram juntados documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

136294696.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 136497662.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

139166174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Winicius da Silva Moraes
, preso cautelarmente em 7 de julho de 2022, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90).

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data mencionada, juntamente com outros nove suspeitos, dentre eles três inimputáveis, em um local/residência que, em tese, funcionava como “
escritório
” para a aplicação de golpes via
whatsapp
, em que os sujeitos se passavam por familiares das vítimas a fim de obter vantagem financeira.

Em audiência de custódia, realizada no dia 8.7.2022, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante delito e a converteu em preventiva por entender que estavam presentes os requisitos legais exigidos. Confira-se:

“(...) No que concerne ao disposto no art. 310 do CPP, entendo ser cabível na espécie o disposto no inciso II do referido dispositivo.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos próprios autuados confirmando a prática dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão dos crimes por eles cometidos.

Ademais, o autuado Hygor foi recentemente progredido ao regime semiaberto nos autos do executivo nº 2000166-09.2019.8.11.0015, que tramita perante o juízo da execução penal da comarca de Sinop.

Já Winicius, responde a duas ações penais nesta comarca, sendo a de nº 0021761-17.2019.8.11.0042 (8ª vara criminal), pela prática dos crimes descritos nos arts. 180 e 311 do Código Penal, e a de nº 0021045-87.2019.8.11.0042 (9ª vara criminal), pela prática do crime de tráfico de drogas, cujas circunstâncias demonstram que ambos possuem inclinação à prática delitiva e que suas liberdades colocam em risco a ordem pública.

A propósito, eis a jurisprudência:

(...)

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois além da maneira como o crime foi consumado e de suas consequências, verifica-se que os autuados são contumazes na prática delitiva, cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pleito defensivo e converto, portanto, a prisão em flagrante de HYGOR LACERDA QUEIROZ e WINICIUS DA SILVA MORAES em preventiva (...)”
– Id. 89469557.

Consoante se observa da decisão objurgada, acima colacionada, verifica-se que a custódia cautelar encontra-se motivada adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes, da existência de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como em razão do
periculum libertatis
, haja vista o histórico criminal do pretenso beneficiário, o que, por certo, evidencia a sua periculosidade.

Impende consignar que para a prisão cautelar bastam indícios de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus.

Assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria – tal como a alegação trazida na inicial no sentido de que o paciente não praticou o delito de corrupção de menores –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 42 – “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No presente caso, verifica-se que, de fato, há indícios suficientes da autoria do delito em comento, pois na ocasião em que o beneficiário foi preso ele estava junto com menores no local e, em tese, estariam associados para a prática criminosa.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, não obstante as alegações do impetrante, observa-se que a autoridade apontada como coatora o motivou de forma idônea, demonstrando a necessidade da custódia cautelar, principalmente, para resguardar a ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva, pois, como mencionado alhures, o paciente responde a outras duas ações penais, inclusive por tráfico de drogas.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, bem como se mostra ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que mesmo ostentando duas ações judiciais em seu desfavor, em tese, voltou a delinquir.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Ademais, não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado ao paciente o regime fechado, mostrando-se desproporcional a medida constritiva, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade.

Diante de tais considerações, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Assim, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem vindicada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022